Tribunal: TJMT
Processo: 1020524-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020524-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LAURO GONCALO DA COSTA E
DRA. ANDRESSA RAMOS DE SENE
PACIENTE(S)
WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirmam que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, e sustentam que nada de concreto revela o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que o dizem primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com idade inferior a 21 (vinte e um) anos, a tornar suficiente a submissão dele às restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Outrossim aduzem que a custódia cautelar do paciente se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, notadamente porque a droga apreendida é de menor potencial lesivo e, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 596.603 – SP (2020/0170612-1), de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu a ordem para garantir que os “pequenos traficantes” cumprissem a pena imposta em regime diverso do fechado.
Por tudo o que expõem e citando o contexto pandêmico ora vivenciado, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, pela intimação dos patronos para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59803969 ao ID 59803973.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com os delitos imputados, uma vez que no imóvel em que reside teriam sido apreendidos os objetos subtraídos da residência da vítima, além de porções de maconha, totalizando 355,36g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e trinta e seis decigramas), uma balança de precisão e outros materiais com resquícios do entorpecente.
E, ao verificar que o flagrado responde à Ação Penal n.o 0006445-21.2018.8.11.0002, também, pelo crime de roubo majorado, a qual, inclusive, encontra-se suspensa e arquivada desde 04/06/2018, nos termos do art. 366 do CPP, por não ter sido localizado o acusado no endereço constante nos autos, o d. julgador concluiu pela imprescindibilidade da conversão da prisão em flagrante dele em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o registro penal em seu desfavor evidencia o risco que a sua liberdade representa à segurança pública, por aparentar ser contumaz no mundo da ilicitude, e, ainda, que tem a intenção de frustrar o direito do Estado de punir.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, que se vê abalado com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, bem como dos meios e fins do processo, ante a aparente tentativa do increpado em não ser responsabilizado criminalmente, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e a motivação nele contida coaduna-se com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada nos Enunciados orientativos n.o 6 e n.o 26, ambos da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“26. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Além disso, a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WILLIAN FERNANDO SILVA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator